Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001456-16.2019.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: HERNANDES JUNIO DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de HERNANDES JUNIO DIAS DA SILVA atribuindo-lhe a autoria da infração penal prevista no artigo 65, do Decreto-Lei no 3.688/1941 e do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e com os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006 (contravenção penal de perturbação da tranquilidade e crime de ameaça, em contexto de violência doméstica contra a mulher). Adveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu às penas de 1 (um) mês e 9 (nove) dias de prisão simples e 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação de danos morais (ID 15671521). A Defesa interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, para reduzir a pena para 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples e 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção. Foi também reduzida a indenização, para R$300,00 (trezentos reais) (ID 16438672). A Defesa interpôs recurso especial (ID 18287530), que não foi admitido (ID 20319210). Em seguida veio para os autos manifestação do Ministério Público, pugnando pela juntada de certidão na qual a vítima pede a revogação das medidas protetivas aplicadas nos autos. Na mesma oportunidade, o Parquet oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 21269262). O insigne Presidente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ordenou a baixa dos autos para apreciação do pleito da vítima (ID 21288651). Foram acostadas razões de agravo em recurso especial interposto pela Defesa (ID 21361050). Em seguida, vieram os autos conclusos. É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Segundo se afere dos autos, o réu foi preso em flagrante em razão dos fatos narrados na denúncia. Apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória sem fiança. Na mesma oportunidade, foram aplicadas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: “a) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (QUINHENTOS) metros de distância; b) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.” (ID 15671417). Ao examinar o procedimento apartado, relativo às medidas protetivas, o d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, em 25/6/2019, além de manter aquelas fixadas pelo Juízo do NAC, acrescentou a proibição ao réu de frequentar a residência da vítima para visitação do filho comum, cujo direito deveria ser exercido por outros meios (ID 15671429). Em 15/7/2019 a vítima compareceu perante o Ministério Público e pugnou pela revogação das medidas protetivas (ID 15671459). Por decisão proferida em 23/8/2019, a d. Juíza revogou as medidas protetivas anteriores e fixou a obrigação de comparecimento do réu em “cinco encontros do Grupo Reflexivo de Homens envolvidos em situação de violência doméstica, promovido pela Clínica de Psicologia da UDF.” (ID 15671461). Em 2/4/2020, foi acostado nos autos Relatório Parcial do PROVID – Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar, no qual foi noticiada a suposta prática de tentativa de feminicídio pelo réu contra a vítima (ID 15671500), o que determinou a fixação de novas medidas protetivas, nos seguintes termos: “a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, caso ainda esteja no domicílio conjugal; b) proibição de aproximação da ofendida e dos filhos dela e o em comum como agressor, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e d) suspensão de visita aos filhos da vítima e ao filho em comum do casal.” Além disso, foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e no artigo 20 da Lei no 11.340/2006. A decisão foi proferida em 2/4/2020 (ID 15671501). A Defensoria Pública requereu fosse a decisão reconsiderada, alegando que não encontrou registro de ocorrência do suposto feminicídio (ID 15671507). Instado a se manifestar, o Ministério Público acostou cópias da ocorrência policial e do auto de prisão em flagrante instaurados para apurar a tentativa de feminicídio em tese praticada pelo réu. Esclareceu que os documentos noticiam que o réu “espancou a companheira com um facão, bem como a deixou desacordada, valendo-se de um golpe conhecido como ‘voadora’.” Acrescentou que a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Base de Brasília, onde recebeu pronto atendimento médico, sendo constatadas fratura de maxilar e lesão na retina. Oficiou, ao final, pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas e do decreto de prisão (ID 15671513). Foi juntada pelo Ministério Público, na mesma ocasião, cópia da ata de audiência de custódia realizada em 3/4/2020, oportunidade em que, atendendo requerimento do Ministério Público, o d. Magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do réu pela suposta prática do feminicídio (ID 15671519). Na sentença, proferida em 7/4/2020, a d. Magistrada indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, a vigorar até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Manteve, outrossim, a prisão preventiva do réu, com os seguintes fundamentos: Ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado, consoante decisão proferida nos autos (ID 60658574), razão pela qual deve ser mantida a ordem de custódia, encontrando-se incólumes os motivos explicitados na referida decisão, sobretudo porque inexiste nos presentes autos fato novo capaz de determinar a revogação da prisão preventiva do réu, sendo de rigor promover, ainda, a garantia da ordem pública. As provas da materialidade e autoria das infrações penais foram profundamente examinadas ao longo da marcha processual, sendo que, em verdade, a única alteração fática ou jurídica foi a presente sentença. Permanece, ainda, o risco de reiteração criminosa, que durante o curso do processo tentou contra a vida da vítima. Assim, não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva dele, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória em que determinado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Em relação ao requerimento da defesa, quanto à reconsideração da prisão preventiva do réu (ID 60682486), não foram apresentados pela defesa do réu argumentos que infirmem as razões que deram ensejo ao decreto prisional do denunciado, mantido, na essência, o substrato fático probatório da medida cautelar deferida. De fato, a prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena. Além disso, tem ela caráter instrumental, ou seja, somente pode ser decretada ou mantida se imprescindível para o processo, não podendo ultrapassar prazo razoável, sob pena de caracterizar flagrante constrangimento ilegal. Tal medida se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso, a gravidade concreta restou evidenciada pela notícia do auto de prisão em flagrante instaurado para apuração de suposta infração penal de feminicídio tentado praticado em âmbito de violência doméstica contra a mesma vítima, o qual aponta a presença do fumus comissi delict. Do que consta dos autos, foi juntada a ocorrência policial referente ao aludido fato a corroborar o Relatório Parcial do PROVID (ID 60780818). Não obstante a alegação defensiva quanto à impossibilidade de decretação da prisão preventiva pelo juízo de ofício no curso do processo penal, em consonância com o disposto no artigo 282, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Penal – redação alterada pela Lei no 13.964/2019 – é certo que em situações que envolvam violência doméstica, o juiz tem competência para analisar criteriosamente o caso concreto e, ainda, em atenção aos fins da Lei Maria da Penha, decretar a prisão preventiva do ofensor, de ofício, durante o inquérito policial ou instrução processual, com fundamento no artigo 20 da Lei no 11340/2006, uma vez que lei especial prevalece sobre lei geral. Ressalta-se que o Ministério Público se manifestou favorável à referida prisão conforme ID 60780817. Outrossim, o TJDFT tem se manifestado nos seguintes termos:[...] Desse modo, a gravidade concreta das condutas imputadas ao ofensor e, ainda, o risco de reiteração delitiva demonstraram a periculosidade do denunciado e o periculum libertatis e são fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem assim para garantir a eficácia das medias protetivas de urgência, a fim de interromper a escalada de violência no ambiente doméstico e preservar a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do réu pleiteada pela Defesa Técnica. Assim, a conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese torna inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Portanto, conforme consignado na referida decisão, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da ofendida, sobretudo diante do noticiado nos autos quanto à recente tentativa de feminicídio (ID 60658574) e do descaso do sentenciado pelo cumprimento das determinações judiciais, razão pela qual não lhe faculto o direito de apelar em liberdade. (grifo nosso). A vítima, nada obstante todos os fatos acima narrados, novamente pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando “que o ofensor é um ótimo esposo; que o único problema foi que ele bebeu demais no dia do ocorrido; que ela e o filho estão sentindo muito a falta dele; que o filho chora muito sua ausência; que deseja que ele seja solto; que essa situação de desentendimento foi um fato isolado; que ele é um ótimo pai, ótimo esposo; que é amoroso e trabalhador; que está sentindo muito a falta dele.” (ID 21269263). O pleito, entretanto, não merece acolhimento. Segundo se pode aferir da narrativa da vítima quando compareceu na Delegacia para registrar os fatos sob apuração, ao contrário das afirmações apresentadas no pedido de afastamento das medidas protetivas, o réu é pessoa ciumenta, agressiva e possessiva, tem o costume de ingerir bebida alcoólica e faz uso de cocaína, o que sempre tornou a relação do casal conturbada e inclusive determinou a sua saída do lar comum (ID 15671412). As afirmativas da vítima a respeito da conduta violenta do réu podem ser confirmadas pelos registros de ocorrência policial a respeito da prática de crimes em contexto de violência doméstica, inclusive uma sentença penal condenatória pelo crime de lesões corporais, com trânsito em julgado em 22/4/2014 (ID 15671415). Destaque-se que na presente ação penal, o réu prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, direcionando-se as palavras “você vai ver” e simulando portar arma de fogo. Na oportunidade, a vítima compareceu na Delegacia e registrou ocorrência, pugnando pela aplicação de medidas protetivas, as quais foram deferidas, nos termos já assentados linhas volvidas. Ocorre que posteriormente a vítima pugnou pela revogação das medidas e, ouvida em Juízo, afirmou que ela e o réu estavam vivendo juntos novamente e que a situação estaria tranquila, consoante consta da sentença e do acórdão. A tranquilidade, entretanto, não perdurou, uma vez que o réu novamente agrediu a vítima, desta feita de forma muito mais violenta, utilizando de um facão, com o qual a atingiu na região da cabeça, área de altíssima letalidade, inclusive atingindo-lhe a retina, não havendo notícia, entretanto, acerca de algum prejuízo para a visão. Ora, o que se tem dos autos é que o réu é pessoa extremamente violenta, que certamente acredita ser a mulher mero objeto, com o qual pode agir da forma como bem entender, dispensando tratamento agressivo sempre que está sob efeito de bebida alcoólica e drogas, inclusive praticando delito de gravidade acentuada, como é considerada a tentativa de feminicídio. Assim sendo, é de rigor que sejam mantidas as medidas protetivas fixadas nestes autos, a fim de garantir a integridade física da vítima, ameaçada pelo réu por diversas vezes, uma delas de forma absolutamente grave. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação das medidas protetivas. Intimem-se. Em seguida, tornem os autos à d. Presidência deste Tribunal de Justiça, para regular processamento do agravo em recurso especial interposto pela Defensoria Pública. Brasília-, 16 de fevereiro de 2021 22:39:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora